Tribunal: TJDFT
Processo: 0002441-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002441-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAYDILENE CAMARA MARTINS, JOSIAS SOUSA PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇAO AO ART. 399, §2o. CPP (IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ). NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE CAUSA DE AUMENTO DO INCISO III DO ART. 40 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MANTIDA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da identidade física do juiz quando o julgador que presidiu a instrução estiver justificadamente impedido, por afastamento, licença etc e a sentença for prolatada por julgador diverso (art. 368, V, do RITJDFT). 2. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico e de falsa identidade, não procede a tese absolutória por insuficiência probatória e/ou desclassificatória. 3. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL). 4. Impossível a exclusão da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/06, porquanto restou comprovado nos autos que o delito de tráfico de entorpecentes foi praticado nas proximidades de local de trabalho coletivo. 5. Para o recrudescimento da reprimenda acima do mínimo legal na terceira fase da dosimetria, deve haver fundamentação idônea, baseada nas especificidades do caso concreto, bastando o reconhecimento da natureza/diversidade das drogas apreendidas, entre elas o crack, em razão de seu alto poder viciante, juntamente ao cometimento do delito nas proximidades de local de trabalho coletivo (rodoviária). 6. Revela-se adequada a fração redutora do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 utilizada pelo juízo a quo, com fundamento na diversidade dos entorpecentes e no alto poder viciante e destrutivo de uma delas (crack). 7. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 399, §2o do CPP, 33, §4o, e 40, inciso III ambos da Lei 11.343/2006, pugnando pela não incidência da majorante relativa à traficância em local público ou nas suas imediações, ou sua aplicação na fração mínima de um sexto. Pedem, ainda, a aplicação da causa especial de redução em sua fração máxima. Apontam, por fim, ofensa ao princípio da identidade física do juiz. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao princípio da identidade física do juiz. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) O princípio da identidade física do juiz não se reveste de caráter absoluto, possuindo exceções em casos de motivos legais que impeçam o magistrado que presidiu a instrução sentenciar o feito, hipótese em que o processo-crime será validamente julgado pelo sucessor que, no presente caso, demonstrou total conhecimento do processo e das provas ali produzidas.” (AgRg no HC 546.082/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/2/2020). Assim, Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte. (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no alegado malferimento aos artigos 399, §2o do CPP, 33, §4o, e 40, inciso III ambos da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (afastamento ou aplicação na fração mínima da causa de aumento de pena, bem como aumento do patamar de diminuição da pena em razão do tráfico privilegiado para a fração máxima) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030